Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BENS MÓVEIS E BENFEITORIAS NO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ART. 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor dos artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, excluídos, entre outros, aqueles que cada convivente possuir, bem como aqueles que lhe sobrevierem ao tempo da união por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. É desnecessária a comprovação de que ambos os cônjuges tenham contribuído materialmente para a aquisição de bens móveis e na promoção de benfeitorias no bem imóvel, em razão da presunção de esforço comum na construção do patrimônio do casal, ainda que apenas um dos consortes desenvolva atividade remunerada.
3. Apelação cível conhecida e não provida.